Tribunal: STF
Processo: PPE 822
Classe: PPE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de transferência do extraditando NICOLA ASISSI do sistema penitenciário federal para o sistema penitenciário do Estado de São Paulo (eDOC 67, Petição 64550/2020).
     De acordo com a defesa, houve o encerramento do prazo de permanência do extraditando no sistema penitenciário federal. O prazo teria expirado na data de 16 de agosto de 2020, sem a formulação de qualquer pedido de prorrogação por parte da Interpol ou da PGR.
    Afirmam os causídicos que a manutenção em sistema penitenciário federal de segurança máxima é medida excepcional e de caráter temporário.
    Antes do decurso do referido prazo, o Ministro Relator determinou a intimação, em prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, da INTERPOL e da PGR para que se manifestassem sobre a prorrogação (fls. 192/194).
    Ao apreciar a Petição 64550/2020 (eDOC 67, fls. 211/212), protocolada pela defesa, determinei a solicitação dos autos à PGR.
    A PGR apresentou parecer se manifestando pela permanência do extraditando no sistema penitenciário federal.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, entendo que a petição apresentada configura situação de urgência que possibilita a atuação em substituição ao Ministro Relator, nos termos do art. 38, I, do RISTF, tendo em vista o decurso do prazo para manutenção no sistema penitenciário federal, com necessidade de apreciação da questão, sob pena de cerceamento ilegal à liberdade do extraditando, que se encontra em regime prisional mais gravoso.
    Ainda em sede preliminar, entendo que não assiste razão ao pedido da defesa de nova manifestação, após o escoamento do prazo estabelecido à Interpol e à PGR.
    Sobre esse ponto, é importante destacar que já houve manifestação da defesa sobre o mérito da questão, de modo que entendo ser dispensável a nova abertura de vista, em especial diante da ausência de quaisquer fatos novos e supervenientes que demandem tal providência.
    Destaque-se que o art. 5º, §4º, da Lei 11.678/2008 assegura a intimação da defesa no caso de diligências complementares, não sendo esse o caso dos autos.
    Superada essa questão, entendo que deve ser prorrogada a permanência do extraditando no sistema penitenciário federal.
    No que se refere à transferência e manutenção de presos nos presídios de segurança máxima, os arts. 5º e 10 da Lei 11.671/2008 estabelecem o seguinte:
    Art. 5o  São legitimados para requerer o processo de transferência, cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso.  
    […]
    Art. 10.  A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.  
    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.
    No caso em análise, a PGR formulou pedido de manutenção do extraditando no sistema penitenciário federal, de modo a preencher o requisito constante do art. 5º da Lei 11.671/2018.
    Além disso, concluo que subsistem as razões para a prorrogação do prazo de permanência. Nesse sentido, transcrevo as informações e os motivos para a permanência do extraditando elencados pelo Depen no Ofício 874/2020, que coincidem com as causas que justificaram o ingresso do requerente no referido sistema, em primeiro lugar (fl. 214):
    “O pedido de inclusão de NICO LA ASSISI no SPF foi formulado pelo Escritório Central da lnterpol no Brasil e decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Para justificar sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal, destacou-se que é liderança na organização criminosa internacional, conhecida máfia italiana "Ndrangheta", um dos mais poderosos grupos criminosos do mundo; tem envolvimento em tráfico internacional de drogas; possui elevado poder financeiro, e que a sua eventual permanência em Presídio Estadual poderia facilitar tentativas de fuga. Segundo a PF, "o grupo mafioso", baseado na região da Calábria, no sul de Itália, controlaria 40% das remessas globais de cocaína, sendo o principal esquema criminoso importador para a Europa". As atividades econômicas da "Ndrangheta" incluem tráfico internacional de drogas, descarte de resíduos ilegais, contrabando de armas, extorsão, usura, prostituição, falsificação e tráfico de seres humanos. Atividades adicionais incluem lavagem de dinheiro e crimes tradicionais como usura e extorsão. "Ndrangheta" investe seus lucros ilegais em bens imóveis legais e atividades financeiras. As autoridades italianas calcularam em 2013 uma movimentação de €53 bilhões.
    […]
    Considerando seu altíssimo grau de periculosidade, bem como a finalidade de criação do Sistema Penitenciário Federal - SPF, e das próprias Penitenciárias Federais, cujo objetivo revela-se como medida eficaz no combate ao crime organizado, uma vez que desarticula as associações dos grupos criminosos, impedindo novas ações naquele Estado e garantindo a segurança da população, como também, haja vista a acentuada possibilidade de restabelecer suas atividades criminosas, não é prudente devolvê-lo ao Sistema Prisional de origem.
    8. No presente caso, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal entende que o referido interno ainda possui relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual.
    9. Diante do exposto, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal é desfavorável ao retorno do nominado ao Estado de origem, uma vez que subsistem os motivos ensejadores da inclusão.”
    Anote-se que não houve o decurso do prazo de 3 (três) anos previsto pelo §1º do art. 10 da Lei 11.671/2018. Além disso, a Segunda Turma já deferiu o pedido de extradição do requerente para a Itália, de modo que há a probabilidade concreta de que o cidadão estrangeiro deixe o país em período razoável, antes mesmo do preenchimento do prazo previsto pelo referido dispositivo legal.
    Dispositivo
    Ante o exposto:
    a) conheço do pedido formulado pela defesa, com base no art. 38, I, do RISTF;
    b) indefiro o requerimento de nova intimação formulado pela defesa do extraditando;
    c) defiro o pedido de prorrogação da permanência do extraditando no sistema penitenciário federal pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 10, §1º, da Lei 11.671/2018.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente